Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735027-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISNA MARIA DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer o pedido formulado em sede recursal, porquanto não guarda pertinência com o corpo da peça processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Adicionalmente, para que apresente documentos que comprovem a gratuidade de justiça pleiteada, como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários de todas as contas movimentadas nos últimos 3 (três) meses e declaração de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator